Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-92.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão não demonstrada. Mero inconformismo da embargante com caráter nitidamente infringente. V. acórdão que discorreu de forma hígida e precisa ao justificar a manutenção da indenização por danos morais. Omissão não configurada. Embargos rejeitados.